Tribunal: STF
Processo: ARE 1520617
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em revogar a súmula anterior que retirava o processo de pauta de julgamento e determinava a suspensão do feito, tendo em vista o erro do lançamento da súmula no sistema, atribuindo ao recurso solução de outro; e, por conseguinte, conhecer do recurso do réu e negar-lhe provimento por entender que ( i ) a questão trazida na Ação Civil Pública nº 0225767-34.2012.8.19.00011 trata de matéria completamente diversa, ou seja, o cargo de Agente de Trabalho de Engenharia, e sequer tangencia a apreciação da legislação objeto da presente ação; naquela se discute os valores que devem ser considerados como integrantes do vencimento, matéria diversa daquela tratado na demanda em curso, cujos pedidos se limitam ao cumprimento de legislação diversa, qual seja, a Lei nº 6.696/2019 correspondente ao reajuste do salário base e reflexos sobre o 13º, férias e gratificações; quanto as demais, não houve decisão suscitada com efeito vinculante, cabendo ao Turma julgar segundo seu livre convencimento motivado; ( ii ) no mérito propriamente dito, sem razão o município recorrente, porquanto o vencimento da parte autora deve observar a expressa disposição legal, não havendo dúvida de que o reajuste determinado por lei deve incidir sobre o vencimento base da parte autora, sendo certo que o fundamento do reajuste pretendido é a Lei nº 6.696/2019, do Município do Rio de Janeiro, que assim dispõe: Art. 1º O vencimento da categoria funcional de Agentes de Educação Infantil - AEI, de que trata o art. 9º da Lei Municipal nº 5.623, de 1º de outubro de 2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências, terá a composição constante do Anexo I desta Lei. Parágrafo único. Os servidores ocupantes do cargo efetivo de Agente de Educação Infantil terão o valor do vencimento fixado, no prazo de dois anos, na forma do Anexo II. O anexo II da referida lei, por sua vez, estabeleceu a seguinte tabela de vencimento: 2020 - De 0 a 5 anos - 2.480,84; Mais de 5 até 8 anos - 2.542,86; Mais de 8 até 10 anos - 2.606,43; Mais de 10 até 15 anos - 2.671,59; Mais de 15 até 20 anos - 2.738,38; Mais de 20 até 25 anos - 2.806,84; Mais de 25 anos2.877,01; 2021 - De 0 a 5 anos - 2.655,95; Mais de 5 até 8 anos - 2.722,34; Mais de 8 até 10 anos - 2.790,40; Mais de 10 até 15 anos - 2.860,16; Mais de 15 até 20 anos- 2.931,67; Mais de 20 até 25 anos - 3.004,96; Mais de 25 anos - 3.080,08; pela leitura do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 6696/2019 que o vencimento do cargo deveria observar a tabela acima no prazo de dois anos; portanto, a própria lei estabeleceu o prazo para implementação dos valores, não sendo dado ao Administrador descumprir o comando legal; o réu cumpriu a referida lei no ano de 2020 quando reajustou o VENCIMENTO BÁSICO da parte autora, mas o mesmo não foi feito no ano de 2021, pois, conforme contracheques juntados, o réu deixou de aplicar a lei, que estabeleceu o valor do novo vencimento básico para tal ano; a alegação do réu de que o vencimento deveria ser considerado de forma global não resiste à análise da própria conduta do réu, que adequou o vencimento base da parte autora ao Anexo II, da lei 6.696/19, no ano de 2020; ( iii ) portanto, tendo havido o descumprimento do réu ao texto legal expresso, o comando judicial se limita a determinar o cumprimento da lei, não havendo, assim, qualquer ofensa à Súmula Vinculante 37, do STF; o fundamento da presente decisão não é a isonomia, mas sim o descumprimento do réu à lei municipal que instituiu o valor do vencimento de forma clara e em ano determinado (2021); conforme verificado, no presente caso, é irrelevante até mesmo a discussão sobre a composição da remuneração da parte autora, pois a lei é clara em estabelecer o reajuste do vencimento básico, o que foi efetivamente cumprido pelo réu no ano de 2020; como se trata de reajuste concedido por lei ao vencimento base, não existe qualquer ofensa ao artigo 37, X, da Constituição Federal, pois o vencimento foi alterado por lei, conforme estabelecido na Constituição; neste sentido: 019342807.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR - Julgamento: 01/06/2023 - VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL1; 0191499-36.2021.8.19.00012 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE GUSTAVO CORREA DE ANDRADE - Julgamento: 29/11/2022 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL; 0193625-59.2021.8.19.00013 - APELAÇÃO. Des(a). MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS - Julgamento: 15/03/2023 - DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL; 0190458-34.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES - Julgamento: 07/12/2022 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL e 0204600-43.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI - Julgamento: 01/02/2023 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL; Recurso Inominado nº 0111080-92.2022.8.19.0001; Recurso Inominado: 0142793-85.2022.8.19.0001; Recurso Inominado nº 0128534-85.2022.8.19.0001; ( iv ) assim, deve o réu ser condenado a reajustar o vencimento básico da parte autora na forma do Anexo II, da lei 6.696/19, conforme a respectiva faixa, a partir de janeiro de 2021 e a pagar à parte autora as diferenças relativas ao não pagamento do reajuste na época própria, com juros e correção monetária, observado o enunciado nº 36 do Aviso Conjunto COJES/TJ nº 15/2017: Nas condenações às obrigações de pagar impostas ao Poder Público referentes a débitos não tributários, os juros moratórios serão calculados em conformidade com o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. No que pertine à correção monetária incidente nesses casos, será a mesma calculada pelo IPCA-E; entretanto, a partir de 08 de dezembro de 2021, a atualização monetária e os juros observarão apenas a taxa SELIC e incidirá uma única vez, razão pela qual não se aplicarão cumulativamente a correção monetária e os juros de mora, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, ex vi: Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente; ( v ) devem, sim, a condenação em obrigação de fazer observar os EFEITOS SOBRE a GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º salário), FÉRIAS, TRIÊNIOS e GRATIFICAÇÃO de direito pessoal e todas as gratificações calculadas sobre o vencimento base da autora-recorrente, sendo certo, como bem salientou a sentença, os possíveis reflexos poderão ser passíveis de questionamentos pelo interessado caso não quitados, na forma da fundamentação retro; tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no Regimento Interno das Turmas. Sem condenação em custas. Condenando o réu recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Súmulas Vinculantes 16 e 37; e dos arts. 7º, IV; 37, X (na redação da EC 19/98); 39, § 3º (na redação da EC 19/98); e 39, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente